Tribunal: TJMT
Processo: 1035255-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035255-61.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (AGRAVANTE), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568, DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA NA CÂMARA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568, do STJ.

2 - A Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.

3 – A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que o
prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

4 -
Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, as teses firmadas nos Temas 324 e 327 do STJ, não se aplicam aos Estados, uma vez que trata de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1035255-61.2021.8.11.0041

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Vale de São Domingos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a declaração da prescrição punitiva ambiental, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a hipótese dos autos não autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do artigo 932 do CPC.

Aduz que, apesar da Relatora invocar a aplicação analógica da Súmula no. 568 do Superior Tribunal de Justiça, não existe entendimento dominante sobre o tema no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme diversos precedentes que entendem que a prescrição punitiva é contada da lavratura do auto de infração até a conclusão do processo administrativo.

Assevera que, para não restar dúvidas, em 12-8-2022, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o no. 1012668-37.2022.8.11.0000, com as seguintes questões submetidas a julgamento:
Termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva das infrações ambientais, prevista no art. 19 do Decreto Estadual 1.986/13.

Além disso, assegura que em 16-2-2023, foi instaurado outro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o no. 1003048-64.2023.8.11.0000, com as seguintes questões submetidas a julgamento:
(i) Aplicar o Decreto Estadual No 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum; (ii) A administração pública tem a obrigação de realizar a apuração de conduta lesiva ao meio ambiente no prazo máximo de 05 (cinco) anos, prescrição quinquenal, contados da notificação do auto de infração até a decisão administrativa recorrível, a qual finaliza o procedimento em primeira etapa e estabelece a conduta e eventual penalidade após o devido contraditório e ampla defesa.

Sustenta que, em que pese a afirmação na decisão monocrática recorrida de que o prazo previsto no Decreto Federal no. 20.910/32 apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula no. 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal afirmativa é equivocada, porque não se discute a prescrição da pretensão executória, mas, sim, a pretensão de constituição do crédito decorrente de infração ambiental.

Pontua que, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1115078/RS, firmou os temas repetitivos 324 e 327, que consigna expressamente que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos também prossegue após a autuação, tanto é verdade, que a ela se aplica as interrupções que só ocorrem durante o tramite processual administrativo, merecendo destacar abaixo as teses firmadas:
Tema Repetitivo 324 – É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa. Tema Repetitivo 327 – Interrompe-se o prazo decadencial para a constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa: a) pela notificação ou citação do indiciado ou executado, inclusive por meio de edital; b) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; pela decisão condenatória recorrível; por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Defende que, resta claro que a decadência pode ocorrer durante a tramitação do processo administrativo ambiental, afastando o argumento de que os 05 (cinco) anos seria o prazo da data do fato até a lavratura do auto de infração.

Com esses argumentos requer, preliminarmente, pela reconsideração da decisão monocrática proferida, com o retorno do recurso para o seu regular processamento, com a elaboração do voto para julgamento pelo órgão colegiado. E não entendendo pelo juízo de retratação, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja mantida integralmente os termos da sentença ou provimento ao recurso de apelação adesivo para reformar parcialmente a sentença de piso, para reconhecer a prescrição intercorrente, e fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), com fundamentos no Art. 85, §2o, II, §3o, I e §11o do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 164509177, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Vale de São Domingos contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a declaração da prescrição punitiva ambiental, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Ao analisar o recurso em tela, dei provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição punitiva da administração pública estadual declarada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que entendeu que

houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, entre a
data da notificação
do autuado acerca do Auto de Infração (19-12-2014) até a data da
homologação da decisão administrativa
(7-4-2020).

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Em que pese à alegação do agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria nesta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRAZO DE CINCO ANOS PARA ISNTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Apelo provido.

(N.U 0001927-39.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2022, Publicado no DJE 30/9/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONCLUSÃO LAUDO PERICIAL - POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. (REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.).

2 - O prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

3 - O prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

4 – Diante de possível
reformatio in pejus
em face da Fazenda Pública, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

(N.U 0000475-91.2018.8.11.0082, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/8/2022, publicado no DJE 13/9/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- [...] o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

3. Agravo provido.

(N.U 1007775-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2022, Publicado no DJE 23/8/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011327-18.2020.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/5/2022, publicado no DJE 30/5/2022). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.
Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei].

Ademais, deve-se ressaltar que o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Além disso, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual, por esses motivos não vislumbro qualquer nulidade no julgamento monocrático.

No que tange a alegação de instauração dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nos. 1012668-37.2022.8.11.0000 e 1003048-64.2023.8.11.0000, de relatorias dos Desembargadores Maria Aparecida Ribeiro e Márcio Vidal, esclareço que os mencionados processos não foram julgados, tampouco concedidas liminares para suspensão dos feitos relacionados à matéria.

Esclareço, ainda, ao agravante, que não confundi os institutos da prescrição da pretensão punitiva com a prescrição da pretensão executória, mas somente deixei claro no
decisum
agravado que, no caso, não se aplicava o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32, porque este se inicia com o término do processo administrativo, o que não é o caso dos autos, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão posta à sua apreciação, não havendo que se falar em violação do art. 535 do CPC. É cediço que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão proferida seja suficientemente fundamentada para por fim à demanda.

2. Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido a infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

3. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.225.489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 4/3/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

Importante consignar que, consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, as teses firmadas nos Temas 324 e 327 do STJ, não se aplicam aos Estados, uma vez que trata de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

Veja-se:

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5o, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL N. 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...].

9 – A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

10 – Recurso provido em parte.

(N.U 0003560-22.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 3/3/2023). [Destaquei].

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023